Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. CADASTRO PRÉVIO E ATIVO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar quitados os contratos formalizados entre as partes e condenar a ré/recorrida a excluir os registros das dívidas apontadas contra a recorrente em seus sistemas e nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. O juízo de origem concluiu que, na hipótese, a manutenção indevida do nome da recorrente no rol de inadimplentes não é apta a ensejar a indenização por danos morais, haja vista a preexistência de inscrição legítima em desfavor da consumidora.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que existiam nove negativações em seu nome por inadimplemento contratual. Sustenta que após o período de dificuldades quitou todos os débitos pendentes, entretanto todos os credores teriam, coincidentemente, deixado de proceder a exclusão do seu nome dos cadastros de maus pagadores. Afirma que ajuizou ação contra todos os credores em razão da suposta manutenção irregular das negativações, por isso defende a flexibilização da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes o pedido de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 5131668. A recorrida destaca que a recorrente ainda possui anotações em seu cadastro e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se à discussão se os registros do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito antes da anotação feita pela recorrida eram regulares e seus eventuais consectários legais.
8. Inicialmente destaco que a inclusão de novos documentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo não conheço dos documentos constantes do ID. 51316457/51316660, especialmente por serem documentos preexistente à sentença
9. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”.
10. Mesmo que se evidencie a cobrança de quantias indevidas, sem qualquer lastro contratual para tanto, e a imprópria inscrição/manutenção em órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em abalo extrapatrimonial, quando o/a devedor(a) possui inscrições prévias e legítimas, o que, nos termos da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, obsta a indenização por dano moral, porquanto a sua imagem já estaria maculada na praça quanto à adimplência de seus compromissos negociais.
11. Nesse sentido, percebo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter comprovado que a manutenção das demais anotações em seu nome eram irregulares (art. 373 do CPC), motivo pelo qual entendo que não há falar em flexibilização da Súmula no 385 do STJ, tampouco em dano moral “in re ipsa”. Portanto, a sentença não merece reformas.
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa tendo em vista ser ela beneficiário da justiça gratuita.